Tribunal: TJPA
Processo: 0006628-40.2016.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006628-40.2016.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: CLINICA DE OLHOS DO PARA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. NOTA FISCAL E AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS. RELATÓRIO DE AUDITORIA DO DENASUS. AUSÊNCIA DE CONTRATO OU LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE PAGAMENTO POR SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por Clínica de Olhos do Pará S/S LTDA., condenando o ente municipal ao pagamento do valor histórico de R$ 37.294,00, referente à realização de 58 cirurgias de facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável, previamente autorizadas pela municipalidade e comprovadas por documentação e nota fiscal não adimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pela empresa constitui prova escrita suficiente para embasar a ação monitória e comprovar a prestação dos serviços médicos, bem como se a ausência de contrato administrativo formal ou de procedimento licitatório impede a cobrança do valor correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória exige a apresentação de prova escrita apta a demonstrar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação, não sendo necessária prova exauriente ou título executivo formal, conforme previsto no art. 700 do CPC e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Os embargos à ação monitória foram corretamente considerados intempestivos, razão pela qual não foram conhecidos, sendo decretada a revelia do ente público, sem produção de seus efeitos materiais, em razão da indisponibilidade dos direitos da Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC.

5.

A documentação apresentada pela autora – composta por autorizações de procedimentos assinadas por médica auditora vinculada ao Município, nota fiscal correspondente e relatório de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) – constitui conjunto probatório coerente e suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços médicos.

6.

A auditoria realizada pelo DENASUS confirmou que 58 cirurgias de catarata foram executadas pela empresa apelada no âmbito da rede pública de saúde municipal, circunstância que reforça a verossimilhança do crédito cobrado.

7.

A ausência de contrato administrativo formal ou de procedimento licitatório pode configurar irregularidade administrativa, mas não afasta o dever da Administração Pública de remunerar serviços efetivamente prestados e dos quais se beneficiou.

8.

A nota fiscal, quando acompanhada de outros elementos probatórios que evidenciem a plausibilidade do crédito, constitui documento idôneo para instruir a ação monitória, mesmo sem assinatura do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ação monitória admite prova escrita que demonstre, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação, não sendo exigida prova plena ou título executivo formal.

2.

A nota fiscal, acompanhada de documentos que indiquem a prestação do serviço, constitui prova escrita idônea para instrução da ação monitória.

3.

A ausência de contrato administrativo ou de procedimento licitatório não afasta o dever da Administração Pública de pagar por serviços efetivamente prestados e previamente autorizados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 345, II, e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.266.975/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.03.2016, DJe 28.03.2016; STJ, REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.03.2009, DJe 04.08.2009; STJ, AgInt no REsp 1.416.596/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.09.2019, DJe 26.09.2019; STJ, REsp 1.713.774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2019, DJe 15.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.10.2015, DJe 05.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Município de Ipixuna do Pará em face de sentença que julgou procedente o pedido da ação monitória para condenar o ente municipal ao pagamento do valor histórico de R$ 37.294,00 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais) à Clínica de Olhos do Pará S/S LTDA. em razão da realização de 58 (cinquenta e oito) cirurgias de facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável.

O juízo de origem consignou que os procedimentos foram previamente autorizados pelo Município e efetivamente realizados pela empresa, tendo sido emitida a correspondente nota fiscal sem o devido pagamento.

Registrou-se, ainda, que os embargos à ação monitória opostos pelo Município não foram conhecidos por intempestivos, sendo decretada sua revelia, sem aplicação dos efeitos materiais em razão da indisponibilidade do direito discutido.

Assim, o magistrado entendeu que a documentação acostada aos autos constitui prova escrita suficiente da prestação dos serviços, conclusão corroborada por relatório de auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS – DENASUS, que apontou a realização das cirurgias pela autora.

Inconformado, o Município de Ipixuna do Pará interpôs a presente apelação, sustentando: a procedência dos embargos à ação monitória; a ausência de prova da relação jurídica que fundamenta o crédito, diante da inexistência de contrato administrativo ou processo licitatório; a insuficiência da nota fiscal como prova da prestação dos serviços; e a impossibilidade de atribuir valor probante às autorizações e assinaturas constantes dos documentos. Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação monitória.

Em contrarrazões, a empresa apelada pugna pela manutenção da sentença, afirmando que restou comprovada a realização das cirurgias previamente autorizadas pela municipalidade, bem como a emissão da nota fiscal correspondente.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender demonstradas nos autos a prestação dos serviços médicos e a existência do crédito reclamado.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se a documentação apresentada pela autora, ora apelada, é apta a embasar a ação monitória ajuizada em face do Município de Ipixuna do Pará, bem como se restou demonstrada, de forma suficiente, a prestação dos serviços médicos cobrados na inicial, consistentes na realização de 58 (cinquenta e oito) cirurgias de facoemulsificação com implante de lente intraocular dobrável, no valor histórico de R$ 37.294,00.

Nos termos do art. 700 do CPC (que seguiu a mesma linha do art. 1.102-A do CPC/73), a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

O procedimento monitório exige do autor a apresentação de prova escrita apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações acerca da existência do crédito, cabendo ao juiz a análise e valoração de tal prova.

O rito monitório, portanto, não exige prova exauriente ou título dotado de liquidez e exigibilidade em sentido executivo. Exige-se, isto sim, prova escrita apta a evidenciar, em juízo de probabilidade, a existência da obrigação afirmada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da prova escrita capaz de respaldar a demanda monitória, estabeleceu que deve “apresentar elementos indiciários da materialização de uma dívida decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel.” (STJ, REsp 1266975/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).

Ainda acerca da prova escrita instrutória da ação monitória, veja-se a linha da orientação jurisprudencial do citado Tribunal Superior:

“Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos.

O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal."

(STJ, REsp 1.025.377/RJ, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe de 04/08/2009)

***

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim,
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
’ (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).”

(STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

***

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Feitas essas considerações, passo ao exame das alegações recursais.

A primeira insurgência do apelante diz respeito à pretensão de ver acolhidos os embargos à ação monitória. Todavia, a irresignação não merece êxito.

Os embargos foram apresentados intempestivamente, conforme certidão ID 19637139, Pág. 8, razão pela qual deve ser mantida a sentença que deles não conheceu, decretando a revelia do ente público, sem incidência dos seus efeitos materiais, diante da indisponibilidade dos direitos da Fazenda Pública, nos termos do art. 345, II, do CPC.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito nesse ponto. A intempestividade foi expressamente consignada na sentença, amparada em certidão dos autos, e o magistrado
a quo
, com acerto, limitou-se a reconhecer a preclusão temporal, sem extrair da revelia os efeitos materiais próprios das relações patrimoniais disponíveis.

Superada a questão processual, o apelante sustenta inexistir prova suficiente da relação jurídica que fundamenta o crédito, sob o argumento de que não houve contrato administrativo formal nem procedimento licitatório a amparar a contratação dos serviços médicos.

Também aqui não lhe assiste razão.

Na espécie, entendo que a documentação colacionada aos autos pela apelada se mostra plenamente hábil a embasar o procedimento monitório, revelando-se suficiente para formar convicção acerca da probabilidade da existência do crédito e a efetiva realização dos serviços por meio da apresentação de autorizações de procedimento assinadas pela Dra. Camila Barbosa Amorim Silva, médica-auditora vinculada ao Município (IDs 19637049 - Pág. 10 e ss.) bem como da nota fiscal de serviços correspondente ao valor cobrado (ID 19637049 - Pág. 8).

Além disso, embora a nota fiscal não contivesse referência a empenho, tal circunstância encontra explicação no relatório de auditoria do DENASUS, o qual concluiu que a Secretaria Municipal de Saúde de Ipixuna do Pará promoveu a realização de 100 cirurgias de catarata, sendo 58 delas executadas pela Clínica de Olhos do Pará no ano de 2013, sem processo licitatório e sem contrato administrativo formal, e as 42 restantes realizadas por outra empresa em 2014 (ID 19637075 - Pág. 2).

Assim, o acervo probatório revela que os serviços foram efetivamente prestados pela apelada, circunstância que afasta a alegação de ausência de relação jurídica material.

A inexistência de ajuste formal ou de prévio procedimento licitatório, conquanto possa evidenciar irregularidade administrativa, não tem o condão de infirmar a realidade fática comprovada nos autos, qual seja, a execução dos procedimentos cirúrgicos com autorização de agente vinculada ao próprio Município e em benefício da rede pública de saúde local.

Nesse aspecto, a manifestação ministerial foi precisa ao consignar que compete à própria Administração Pública zelar pela legalidade de seus atos e procedimentos, não lhe sendo dado, após beneficiar-se da prestação realizada, furtar-se ao pagamento correspondente. A Procuradoria de Justiça concluiu que não havia motivo para a reforma da sentença, justamente porque os elementos constantes dos autos demonstram a efetiva prestação dos serviços cobrados.

No tocante à alegação de que a nota fiscal apresentada seria documento unilateral, incapaz de demonstrar a efetiva prestação dos serviços, igualmente não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em admitir a nota fiscal como prova escrita idônea à instrução da ação monitória, desde que acompanhada de elementos aptos a conferir plausibilidade ao crédito afirmado, não sendo sequer indispensável a assinatura do devedor no documento. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.

2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015)

No caso concreto, a nota fiscal não se encontra isolada. Ela vem acompanhada das autorizações dos procedimentos cirúrgicos e do relatório do DENASUS, que confirmou, em auditoria, a realização das 58 cirurgias pela Clínica de Olhos do Pará. Portanto, não se cuida de documento unilateral destituído de lastro, mas de peça inserida em conjunto probatório coerente, convergente e suficiente para demonstrar o crédito perseguido.

Também não prospera a alegação de insuficiência das autorizações e assinaturas. Tal objeção esbarra no próprio conjunto documental dos autos, que demonstra, de forma harmônica, a existência da autorização administrativa, a execução dos procedimentos e o inadimplemento do valor correspondente.

Importa destacar, ainda, que o apelante não trouxe elemento concreto apto a desconstituir a prova produzida pela empresa. Limitou-se a sustentar, em tese, a ausência de contrato e de licitação e a qualificar a documentação como unilateral ou insuficiente, sem, contudo, infirmar especificamente a autenticidade ou a consistência dos documentos apresentados.

Ao contrário, o que se extrai dos autos é que a Clínica de Olhos do Pará realizou os procedimentos cirúrgicos autorizados pelo ente municipal, emitiu a competente nota fiscal e não recebeu o pagamento correspondente, circunstância que legitima o manejo da ação monitória e autoriza a constituição do título executivo judicial, tal como reconhecido na origem.

Assim, a sentença examinou corretamente o acervo probatório e aplicou adequadamente o direito à espécie. A prova escrita apresentada pela autora é suficiente para aparelhar a ação monitória; as autorizações dos procedimentos e a nota fiscal demonstram a plausibilidade do crédito; o relatório do DENASUS confirma a efetiva realização das 58 cirurgias pela apelada; e a ausência de formalização contratual ou de procedimento licitatório não tem o efeito de afastar o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento
à apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/04/2026